Tribunal: STF
Processo: RE 1592355
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 62, fl. 2):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAIS CIVIS. PRÁTICA DE ROUBO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. ART. 11 “CAPUT”, DA LEI 8.429/92. Entendimento do STF que não mais se admite a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no “caput” do art. 11 da Lei 8.429/1992. A condenação por ofensa aos princípios da Administração Pública deve ser tipificada expressamente em qualquer dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992. No presente caso, a fundamentação para a condenação foi feita com base unicamente na violação aos princípios da moralidade e da legalidade, sem indicar quaisquer das condutas descritas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992. Sentença reformada. Acórdão revisto para dar provimento aos recursos de apelação.”
No Recurso Extraordinário (Doc. 64), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos arts. 5º, LXXIII; 37, caput, §4º; e 129, III, da CF/1988.
Em suas razões, alega que o acórdão recorrido entendeu, “erroneamente, pela retroatividade ao caso das alterações legislativas realizadas pela Lei n. 14.230/2021” (...) “olvidando que lei nova civil não alcança fatos ocorridos antes de sua vigência” (Doc. 64, fl. 4). 
Defende que o acórdão recorrido deve ser reformado para “julgar procedente a ação originária e condenar os recorridos pela prática de ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, caput, da Lei 8.429/93, com redação vigente à época dos fatos” (Doc. 64, fl. 5), haja vista o caráter meramente exemplificativo da referida norma.  
Argumenta que a “interpretação conforme a Constituição permite afirmar que ato doloso que viole os princípios constitucionais que informam a Administração Pública configura improbidade, mesmo que a conduta não esteja exemplificada nos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, porquanto a promessa constitucional de graves consequências aos atos ímprobos, conforme previsão do § 4º do art. 37 da Constituição da República tem conteúdo amplo que impede proteção legislativa insuficiente” (Doc. 64, fl. 6). 
Afirma que “as determinações constitucionais de preservação do patrimônio público e social contra a imoralidade administrativa, previstas especialmente no inciso LXXIII do art. 5º e no inciso III do art. 129, ambos da Constituição Federal, também tem conteúdo abrangente, não podendo o legislador ordinário excluir qualquer conduta afrontosa ao direito de uma ética Administração Pública, bastando para a configuração da improbidade a violação dolosa dos deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade” (Doc. 64, fl. 6).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 77).
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo desprovimento do Recurso Extraordinário, assim sintetizado: “Em ação de improbidade administrativa sem trânsito em julgado, a nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992, dada pela Lei 14.230/2021, incide imediatamente, não subsistindo condenação fundada exclusivamente no caput ou em inciso revogado quando a conduta imputada não encontrar correspondência típica em qualquer dos incisos atualmente vigentes.”
É o relatório. Decido. 

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.
No Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa, com a supressão de determinados tipos de improbidade – na hipótese do Tema 1199 referia-se ao “tipo culposo”, porém é igualmente aplicável em relação à nova redação do artigo 11 da LIA – foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).
Entendeu, ainda, que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. 
A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia: 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”

Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:“

Conforme consta da sentença, “os requeridos eram policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (D.I.S.E.), lotados em São Sebastião/SP, e, no dia 20 de março de 2015, ao apurarem eventual prática do crime de tráfico de drogas por indivíduo de vulgo “Guri”, nesta comarca de Ubatuba, deliberaram praticar o delito de roubo contra os moradores do imóvel, William Lopes de Oliveira e Pâmela Regina de Oliveira, subtraindo diversos bens, tais como um aparelho Home Theater da marca “LG”, aparelhos celulares, secador de cabelo, óculos de sol, um aparelho notebook da marca “Dell”, um relógio de pulso, um televisor da marca “Philips”, uma máquina de costura, além de um perfume “One Million” da marca Paco Rabane, bens pertencentes ao casal” (Doc. 15, fl. 10).
O Tribunal de origem reformou a sentença e julgou improcedentes os pedido à consideração de que “as condutas dos réus estão fundamentadas unicamente no “caput” do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, e não em qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do artigo 11” (Doc. 62, fl. 5).
Ao assim decidir o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, pois apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput, ou no inciso I, do art. 11, continua tipificada no art. 9º, caput,  da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021, in verbis: 

“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente.
Logo, o ato praticado pelo recorrente continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. 
Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.
A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. Ou seja, não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta, antes tipificada no caput e no art. 11, caput, da Lei 8.429/92, posto que ela também se subsume ao tipo do art. 9º, caput, da LIA.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA. 
Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente